Tribunal: TJES
Processo: 5003340-47.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003340-47.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: RITIELLY MOREIRA GOMES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003340-47.2025.8.08.0047

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECORRIDA: RITIELLY MOREIRA GOMES

RELATOR: ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
em face da sentença (ID 17609075) que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por
RITIELLY MOREIRA GOMES
. A pretensão inicial visava à declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o ente municipal para o exercício da
função de Enfermeira
e, consequentemente, a condenação ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) durante todo o período laboral, que se estendeu, segundo a inicial, de
maio de 2020 a dezembro de 2024.

A decisão recorrida acolheu o pedido para declarar nulos os contratos, condenando o Município ao pagamento da quantia de R$ 23.273,10 a título de FGTS. O fundamento da sentença foi a descaracterização da temporariedade e da excepcionalidade do interesse público, em razão da natureza permanente da atividade de enfermagem e da duração do vínculo, que teria extrapolado os limites da razoabilidade e da legalidade.

Inconformado, o Município de São Mateus interpôs o presente recurso (ID 17609079), sustentando, em síntese, a
legalidade integral das contratações
. Argumenta que os vínculos foram estabelecidos com amparo no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e na legislação municipal específica, por meio de processos seletivos distintos e autônomos. Defende que a
necessidade temporária e o excepcional interesse público estavam devidamente configurados, especialmente em razão da crise sanitária provocada pela pandemia de COVID-19
, e que a submissão da recorrida a novos processos seletivos afasta a tese de prorrogações sucessivas e ilegais. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

É o breve relatório

A questão central a ser analisada por esta Turma Recursal consiste em verificar a validade dos vínculos jurídico-administrativos mantidos entre a parte autora, ora recorrida, e o Município de São Mateus, para determinar a existência, ou não, do direito ao recebimento de valores a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A sentença de primeiro grau merece reforma, pois incorreu em equívoco técnico ao analisar a relação jurídica como um todo contínuo. O recurso do Município, por sua vez, procede parcialmente, assistindo-lhe razão quanto à validade do primeiro contrato, mas não quanto a totalidade do segundo, conforme se demonstrará.

A. Da Delimitação Fática e da Necessária Análise Individualizada dos Vínculos Contratuais

Uma análise atenta dos documentos processuais, em especial das fichas financeiras juntadas (ID 17609065), revela que a prestação de serviços pela recorrida não se deu de forma ininterrupta sob um único contrato, mas sim por meio de
dois vínculos jurídicos distintos e autônomos, com um lapso temporal de 6 (seis) meses entre eles
. Essa distinção é crucial para a correta aplicação do direito.

O
primeiro vínculo
teve início em
15 de abril de 2020
, no cargo de Enfermeira ESF, e se encerrou em
30 de abril de 2022
, conforme demonstra a ficha financeira (ID 17609065). Este contrato foi firmado inicialmente sob a vigência de legislação que autorizava a contratação temporária para a área da saúde (Lei Municipal 1.739/2019) e, posteriormente, foi impactado por normas emergenciais decorrentes da pandemia de
COVID-19
, notadamente as Leis Municipais nº 1.811/2020 e 1.940/2021.

Após um interregno de aproximadamente seis meses, foi estabelecido um
segundo vínculo
, em
17 de outubro de 2022
, para o cargo de Enfermeiro ESF (ID 17609065, p. 1). Este novo contrato, decorrente de um novo processo seletivo, perdurou, conforme indicam as fichas financeiras, até, pelo menos,
fevereiro de 2025
, sendo regido por uma nova autorização legislativa municipal (Lei 2.024/2022).

A correta solução da controvérsia exige, portanto, a análise separada da legalidade de cada um desses dois contratos.

B. Da Validade do Primeiro Vínculo Contratual (15/04/2020 a 30/04/2022)

Assiste razão ao recorrente quanto à validade do primeiro contrato. A contratação da recorrida em abril de 2020 encontrou amparo na
Lei Municipal nº 1.739/2019
, que autorizou expressamente a contratação por tempo determinado de profissionais da saúde, incluindo enfermeiros, pelo prazo de 12 (doze) meses, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Posteriormente, com o advento da
pandemia de COVID-19
, uma situação de calamidade pública mundial que demandou reforço urgente e massivo dos serviços de saúde, o Município de São Mateus editou as
Leis Municipais nº 1.811/2020 e nº 1.940/2021
. Tais normas, editadas em um contexto de absoluta excepcionalidade e imprevisibilidade, autorizaram a prorrogação dos contratos temporários de profissionais da saúde para garantir a continuidade do enfrentamento à crise sanitária até 28 de fevereiro de 2022.

O vínculo da recorrida perdurou até 30 de abril de 2022, extrapolando em dois meses o prazo final da prorrogação pandêmica. Contudo, essa pequena extensão, por si só, no contexto de uma relação que foi majoritariamente amparada por legislação regular e emergencial, não possui o condão de anular retroativamente todo o contrato, especialmente quando a alegação principal do Município é a de que a manutenção se deu por necessidade de serviço em um período ainda crítico para a saúde pública. A excepcionalidade do interesse público, neste período, era manifesta e inquestionável.

Portanto, o primeiro contrato, vigente de 15 de abril de 2020 a 30 de abril de 2022, deve ser considerado
válido em sua integralidade
, pois foi amparado por autorizações legislativas específicas e justificativas fáticas robustas (pandemia de COVID-19). Desse modo,
não há que se falar em nulidade e, por consequência, em direito ao recebimento de FGTS referente a este período.

C. Segundo Vínculo Contratual (17/10/2022 a 01/02/2025)

O segundo vínculo, iniciado em 17 de outubro de 2022, possui um fundamento jurídico distinto. Sua celebração foi autorizada pela
Lei Municipal nº 2.024/2022
, que permitiu a contratação de enfermeiros por um período de até
24 (vinte e quatro) meses
.

Assim, a contratação era, em sua origem, perfeitamente válida, pois amparada por lei e precedida de novo processo seletivo. O vício que a torna nula não é originário, mas superveniente, decorrente da
extrapolação do prazo máximo
de duração fixado pela própria lei que a autorizou.

O prazo legal de 24 meses, contado a partir do início do contrato em 17 de outubro de 2022, esgotou-se em
16 de outubro de 2024
. A partir dessa data, a manutenção do vínculo com a Administração Pública passou a ser ilegal, configurando uma prorrogação indevida que desvirtuou a natureza temporária e excepcional da contratação. As fichas financeiras indicam que a servidora continuou a exercer suas funções para além desse marco, com
o vínculo se estendendo, de forma ininterrupta, até janeiro de 2025.

Essa permanência no serviço público para além do prazo máximo legal configura a nulidade do contrato, nos termos do artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, por violação à regra do concurso público. É precisamente essa extrapolação que faz nascer o direito da recorrida aos depósitos do FGTS, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 596.478 (Tema 191), mas
apenas e tão somente em relação ao período que excedeu o limite legal
.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada também neste ponto. A nulidade incide precisamente sobre o período trabalhado
a partir de 16 de outubro de 2024 até a última data demonstrada nos autos, janeiro de 2025 (ID 17609065 – p. 17)
. É apenas sobre a remuneração auferida neste intervalo de tempo que deverá incidir o cálculo do FGTS devido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e:

a)
Declarar a integral validade
do primeiro contrato temporário mantido entre as partes, no período de
15 de abril de 2020 a 30 de abril de 2022
, julgando improcedente o pedido de FGTS referente a este intervalo;

b)
Declarar a nulidade
do segundo contrato temporário, iniciado em 17 de outubro de 2022,
apenas no período que excedeu o prazo máximo legal de 24 (vinte e quatro) meses
, ou seja, no intervalo compreendido entre
16 de outubro de 2024 e janeiro de 2025
;

c)
Condenar
o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS a efetuar o pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), correspondentes a 8% (oito por cento) da remuneração percebida pela autora,
exclusivamente sobre remuneração paga no período declarado nulo (de 16 de outubro de 2024 a janeiro de 2025)
. O montante devido deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, com a devida correção monetária e juros aplicáveis à Fazenda Pública.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios recursais, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)